Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703272-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: 88 ENERGIA S.A. AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E S P A C H O Como visto, o Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência em favor da ora recorrente para rescindir os contratos firmados entre as partes, reduzindo o valor da cláusula penal estipulada no instrumento, permitindo, contudo, a exigência da multa contratual em valor equivalente a 28% (vinte e oito por cento) de 70% (setenta por cento) do valor do contrato (item 1 da Cláusula 13a). Em petição juntada no ID 56131048, a agravante reafirma a necessidade de imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a exigibilidade de quaisquer cláusulas penais ou sanção decorrente dos referidos contratos até que seja julgado em definitivo o mérito do recurso. Não obstante, os efeitos da referida decisão encontram-se suspensos em razão do deferimento de liminar nos autos do AGI n. 0706936-91.2024.8.07.0000, em 26/02/2024, até oportuna decisão de mérito pelo Colegiado. Logo, ao menos por ora, não mais incidem as multas estipuladas pelo Juízo a quo, estando esvaziada a possibilidade de execução da cláusula penal neste momento, porquanto retomada a validade dos contratos. Assim, nada tenho a prover acerca da petição de ID 56131048. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator